Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-84.2020.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-84.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEREIRA TELES - CPF: 016.214.061-48 (APELADO), VERLENE CHAVES OLIVEIRA - CPF: 015.944.341-58 (APELADO), HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM - CPF: 782.230.161-68 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
. ART. 561 DO CPC.
REQUISITOS COMPROVADOS
. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse anterior dos autores/apelados, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, com base no art. 561
do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir
se os apelados detinham a posse anterior e se a
sua
perda decorreu unicamente de esbulho ou turbação, a justificar a proteção possessória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
benefício da justiça gratuita deve ser
mantido diante
de documentos
que demonstram a hipossuficiência econômica dos apelados, em co
nformidade com o art. 98 do CPC
.

A posse é caracterizada pelo exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade, conforme o art. 1.196 do Código Civil, e não depende da titularidade do domínio registrado, cabendo proteção ao possuidor legítimo nos casos de turbação ou esbulho.

A prova testemunhal confirma
que os apelados mantiveram poss
e direta, exclusiva e
contínua
do imóvel, realizando atos de uso, conservação e moradia, mesmo que
em alguns
períodos residissem em outros
municípios
, o que não
afeta o caráter possessório
.

Os d
ocumentos juntados,
como

faturas
de energia em nome dos apelados
,
anteriores à venda pelo apelante, corroboram a existência da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Teses de julgamento
:

A posse
pode
ser reconhecida independentemente da titularidade do domínio, bastando
à
demonstração do exercício de atos possessórios.

O esbulho ou a turbação configuram-se pela prática de atos que perturbam ou privam o possuidor da fruição do imóvel, justificando a tutela possessória prevista no art. 561 do CPC.

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando comprovada a insuficiência de recursos da parte, observando-se a presunção relativa de veracidade.

O ônus da prova da posse cabe ao autor da ação possessória, cabendo ao réu comprovar fato modificativo ou extintivo dessa posse.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em
Ação de Reintegração de Posse
julgada procedente em virtude da
presença
dos requisitos
previstos
no art. 561 do CPC
.

O apelante alega que o J
uízo
de origem
não a
nalisou adequadamente as
provas documentais e testemunhais
constantes
nos autos.

Aduz
que os apelados
omitiram a veracidade dos fatos e
apresentaram versões
contraditóri
a
s,
uma
vez que
, na petição
inicial
,

afirmaram residir
de forma
contínua
e ininterrupta no imóvel objeto da lide há mais de
dez
anos,
no entanto,
durante a audiência de instrução e pelas demais
provas juntadas no processo, ficou
demonstrado que sempre residiram no município de Água Boa-MT
.

Informa
que
juntou
documento
que
comprova que a
anterior
proprietária
,
Patrícia Franco Teles
,
solicitou o desligamento da energia
elétrica
e
m 13-8-
2019 e que
o fornecimento foi restabelecido

apenas depois que ele, apelante, adquiriu o
referido bem
,

em
2020.

Nas
contrarrazões os apelados
reiteram

os fundamentos
da sentença
e pleiteiam o não provimento do R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Nos termos do
art. 98
do CPC
faz jus
a assistência judiciária gratuita

a pessoa com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

E
o § 2o do art. 99
do mesmo diploma legal
estabelece que o pedido só
poderá
ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3o
do
citado dispositivo tem presunção
relativa (
iuris tantum
)
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser
flexibilizada
diante de cada
caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Os
extratos bancários anexados
no
Id 280622501 e demais documentos
constantes
da lide
indicam a hipossuficiência dos apelados, o que autoriza o deferimento da
justiça gratuita
,
sob pena
de comprometimento do seu próprio sustento
e de seus familiares.

Para ilustrar
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual
”
.
(
TJMT,
N.U 1021993-02.2023.8.11.0000,
Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 31-1-
2024,
DJE 4-2-
2024)
.

Por outro lado, o apelante não comprovou qualquer alteração na situação financeira dos apela
dos
, tampouco que a documentação juntada no
processo
seja inverídica.

Posto isso
,
mantenho

o benefício da gratui
dade
.

Mérito

O apelante se insurge contra
a
sentença que julgou procedente

a
presente
Ação com
base na
comprovação da posse

exercida pelo
autor
, especialmente evidenciada pelos depoimentos testemunhais, a qual foi proferida nestes

termos:

“[...]
A prova documental e testemunhal anexada pelos autores indica que eles exerciam a posse direta e exclusiva do bem há anos, evidenciada pelas declarações de vizinhos e contas de energia no nome do primeiro requerente.

Manoel Soares da Luz declarou conhecer o terreno há 12 anos e afirmou que o autor Pedro era o único "dono" reconhecido por ele, tendo morado no imóvel por longo período, com seus pertences lá presentes, sem que outra pessoa tenha exercido posse sobre o local durante o período de seu conhecimento.

Sebastião Júnior confirmou que Pedro esteve presente e ativo na chácara de forma constante, realizando cuidados e manejos no terreno. Ele ressaltou que, mesmo após mudar-se da propriedade, o autor mantinha atividades no local, demonstrando que o vínculo possessório não foi rompido.

Aéliton
Monteiro, que residia próximo ao imóvel entre 2015 e 2018, declarou que durante aquele período o autor ocupava e cuidava do terreno e que, mesmo após sua mudança, Pedro continuava a desempenhar
atividades no local. Este depoimento demonstra a continuidade da posse pelos autores, ainda que a testemunha tenha deixado de acompanhar os fatos posteriormente.

Por fim, Núbia Barbosa, conhecedora dos autores há 16 anos, afirmou que Pedro permaneceu no imóvel até o momento em que ocorreram os conflitos narrados na inicial, sempre cuidando e trabalhando no terreno.

Os relatos testemunhais são uníssonos em confirmar que Pedro Paulo Pereira Teles manteve a posse direta e exclusiva do imóvel por longo período, exercendo sobre ele os atos possessórios característicos, como residir, realizar cultivos e fazer melhorias.

Há de se salientar que o fato de em períodos o requerente não residir no imóvel em nada afeta sua posse, vez que a posse é definida como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, como morar, usar e cuidar do imóvel, como fazia o requerente.

Neste sentido entende este Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA ANULAR A DECISÃO A QUO E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. À luz do art. 1.196, do CC, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, o qual tem direito de ser mantido na posse, em caso de
turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210, do CC, e do art. 560, do CPC. 2. O art. 561, do CPC, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração). 3. Com efeito, para o deferimento liminar do pedido de reintegração previsto no referido artigo, é indispensável a demonstração da posse e a sua perda, sob pena de aplicação de instituto diverso, qual seja, a antecipação de tutela.

4. Diante da situação fática e das provas apresentadas até então, não estão presentes todos os requisitos do art. 561, do CPC, ensejadores da concessão liminar para reintegração de posse, sendo indispensável a realização de audiência de justificação prévia. (N.U 1012074-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 07/11/2023 -
grifouse
)

Também foi demonstrado que, no início de 2020, houve ato inequívoco de esbulho, conforme fotos dos bens despejados (Id. 29683395), boletins de ocorrência (29683405).

Tal fato também foi comprovado pelo depoimento testemunhal de Núbia Barbosa, que reafirmou que a parte requerente foi “despejada” do terreno, pelo requerido.

Tais elementos configuram a perda da posse em decorrência da ação violenta do requerido.

Diante das evidências apresentadas no processo, que incluem depoimentos testemunhais, documentos comprobatórios e registros fotográficos, resta demonstrado que os autores preenchiam os requisitos legais para o exercício da posse, conforme disposto nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Ademais, o esbulho praticado pelo requerido foi claramente configurado e documentado, tanto pela troca indevida de cadeados quanto pela remoção violenta dos bens dos autores.

Assim, conclui-se pela procedência da ação, com a reintegração dos autores à posse do imóvel em
questão.
[...]”

O a
pelante

sustenta que o J
uízo
a quo

deixou de considerar diversas provas
apresentadas
,
fundamentando-se

exclusivamente
em
depoimentos
contraditórios e
inverídicos
.

Defende
que
os apelados nunca
exerceram a posse sobre
o imóvel,
cuja titularidade
pertence
à
Patrícia Franco Teles, de quem
o
adquiriu no ano de 2020
, pois moraram e trabalharam nas cidades vizinhas
.

Conforme preceitua o
art. 561 do
CPC
,
a reintegração

exige a comprovação da posse anterior, da perda desta e da ocorrência de turbação ou esbulho, com a devida indicação da data do fato.

Embora os apelados tenham residido por alguns períodos fora da área em
litígio
, conforme aduz o apelante, a posse pode ser
exercida à distância, de maneira que
para sua configuração
são considerados os atos de preservação, conservação e o exercício da função social da propriedade.

O
s
autor
es
/apelados

demonstraram
que estavam na
posse mediante
testemunho
s
de vizinhos, que relataram
a
convivência
habitual
e o
s
cuidado
s

dispensados ao imóvel,
conferindo-lhe inclusive caráter produtivo
, conforme
já
consignado em sentença.

A
demais
,
ainda que o imóvel estivesse registrado em nome de Patrícia
,
as provas dos autos indicam que se tratava de um
bem herdado
sobre o qual
apenas
os apelados exerciam posse.

Tal
situação está corroborada pela declaração prestada em audiência pela genitora
do apelado e da proprietária
:

“
Essa posse nós
adquirimos ela
porque nós tínhamos um açougue e a gente
precisava de colocar
um gado para poder abater e a gente a
dquiriu
essa caracará
, o meu
ex-
esposo
falecido, que é pai dos meus filhos. E
ai
quando ele faleceu a gente deixou a chácara nas mãos do Pedro, que só ele tinha condições de cuidar dessa chácara, porque era no nome da minha filha, porque meu marido era funcionário público e não podia ter a chácara no nome dele, então a gente colocou no nome dela p gente poder estar cuidado,
ai

agente
deixou a chácara
pra
ele porque ela nunca gostou de chácara e eu também não tinha condições de cuidar de lá e
ai
ele ficou cuidando da chácara.

[...]

Sim, nossa eu fiquei muito magoada que o Rezende era muito nosso amigo, o Rezende Humberto, quando ele foi fazer negociata da chácara com ela eles estavam lá no cartório (incompreensível) eu liguei para ele e falei não compra Rezende, não compra porque se um dia nós vender essa chácara é para dividir entre os três meninos , os teres filhos meus, eu falo menino porque são meus filhos eu chamo de menino, então ele sabia que não podia comprar e falou
‘
não dona Alice pode deixar eu não vou comprar
’
e ele pegou e fechou
negocio
. Eu fiquei muito magoada com isso
”
.

Além disso,
a testemunha
ao
ser questionada
se tinha conhecimento
das dívidas
vinculadas ao
imóvel que
resultaram em restrições no nome de
Patrícia
, respondeu
:

“Sim, eu ainda falei para ela o di
a
que você vender a chácara você tira o dinheiro que é da dívida e o restante divide entre vocês três, mas só que ela arrumou um marido e parece que ele ficou de olho grande em cima da chácara, isso que aconteceu doutora. É feio falar isso, mas eu
to
falando,
to
falando a
verdade, eu não vou mentir não
”
.

No mesmo sentido
,
o
boletim de ocorrência n. 2020.16933
relata que o

apelado

supostamente
ameaç
ou
a
irmã ao
tomar conhecimento da venda do
terreno e exigiu uma parte do valor do negócio,
o que demonstra que
ela
e
o apelante

tinha
m
ciência acerca da condição do imóvel.
(Id 280622390)

Observa-se, ainda,
que
o próprio apelante traz contas de energia elétrica
com datas entre 2018 e 2019,

todas em
nome dos apelados,
o que evidencia
que
estes
tinham intrínseca relação com
a área
. (Id. 280622416)

C
onsiderando que a discussão da lide se
refere à posse e não ao domínio
e que o autor/apelado obteve êxito
em comprovar sua justa posse, bem como
a
o
esbulho
,
nos termos do art. 561 do CPC
, impõe-se
a
procedência da reintegração.

A
propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. TURBAÇÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a posse mansa e pacífica da autora sobre imóvel em litígio e determinou a sua manutenção, diante da turbação praticada pelo réu. O apelante sustenta a inexistência do exercício possessório efetivo pela autora e a ausência de comprovação de sua posse sobre a área em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelada exercia posse
mansa e pacífica sobre o imóvel; e (
ii
) estabelecer se houve esbulho ou turbação possessória por parte do réu/apelante, ensejando a proteção possessória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse configura-se pelo exercício, pleno ou não, dos poderes inerentes à propriedade, conforme disposto no art. 1.196 do Código Civil, sendo passível de tutela jurisdicional independentemente da titularidade do domínio.

A tutela possessória visa a restaurar a situação fática anterior à turbação ou esbulho, desde que demonstrada
a
posse prévia do autor, o ato ilícito que a contrariou e a inexistência de ato incompatível com a posse mansa e pacífica.

No caso concreto, a sentença recorrida corretamente reconheceu a posse da autora com base em farto conjunto probatório, incluindo contrato de compra e venda de 2010, documentos fiscais e administrativos demonstrando a vinculação da autora ao imóvel, além de depoimentos testemunhais confirmando a ocupação de longa data.

Restou comprovado que o réu praticou atos de turbação, como derrubada de árvores, depósito de aterro e construção de muro sobre a área litigiosa, sem comprovar anterior exercício possessório sobre o bem.

O ônus da prova da alegada posse do réu/apelante não foi cumprido (art. 373, II, CPC), sendo insuficiente a matrícula
apresentada, pois as imagens anexadas evidenciam a separação física entre os imóveis por muro antigo e área alagadiça ("varjão").

A posse não depende da existência de construção edificada, bastando
a
exteriorização dos poderes proprietários e conduta de dono, conforme evidenciado no caso.

As alegações do apelante são contraditórias ao admitir, em um momento, que a autora exerceu posse remota, e em outro, negar qualquer posse anterior, não se desincumbindo de demonstrar fato modificativo ou extintivo da posse da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse pode ser protegida independentemente da titularidade do domínio, bastando
a
demonstração do exercício de atos possessórios com aparência de dono.

O esbulho ou a turbação configuram-se pela prática de atos que perturbam ou privam o possuidor da fruição do imóvel, sendo irrelevante eventual alegação de melhor direito de propriedade na via possessória.

O ônus da prova da posse cabe ao autor da ação possessória, cabendo ao réu comprovar fato modificativo ou extintivo que afaste essa condição.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.196; CPC,
arts
. 561 e 373, II. (
N.U 1012105-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSE ANTERIOR E
ESBULHO DEMONSTRADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo juízo” (AI 1017630-69.2023.8.11.0000)

Comprovados por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada
a
posse anterior, estão configurados os requisitos do art. 561 do CPC que impõe a proce
dência da Ação de Reintegração.

(N.U 1000546-82.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Pelo exposto,
nego
provimento ao R
ecurso
para m
anter integralmente a sentença. M
ajoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância, de 10% para 12% sobre o valor da causa. (art. 85, §11, do CPC
)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025